Tribunal: TRF3
Processo: 0000603-33.2014.4.03.6121
Classe: ERALDO LACERDA JUNIOR e outro(a)
Órgão julgador: Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: GAB. 06 - DES.FED. CARLOS FRANCISCO
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: do RE no 476.279/DF, decidiu que os servidores inativos têm direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), na proporção em que ela se caracterizar como geral, nos termos da Lei n o 10.404/2002."

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6747100)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 20/04/2018

APELAÇÃO CÍVEL No 0000603-33.2014.4.03.6121/SP

2014.61.21.000603-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

MARCILIO PAULO DE ANTUNES BUENO

ADVOGADO

:

SP191385A ERALDO LACERDA JUNIOR e outro(a)

No. ORIG.

:

00006033320144036121 1 Vr TAUBATE/SP

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. GDAPMP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. TERMO FINAL. MOMENTO EM QUE A GRATIFICAÇÃO FOR PAGA A TODOS OS ATIVOS CONFORME SUAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 339. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.

1. A controvérsia a ser dirimida cinge-se à possibilidade de extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 11.907/2009 para os servidores da ativa.

2. A GDAPMP última foi instituída pela Lei 11.907/09, que determinou que, enquanto não houvesse regulamentação, seus valores seriam calculados com base na última pontuação obtida para a avaliação referente à Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP). (art. 46, § 3o, Lei 11.907/09)

3. Ou seja, para todos os servidores de que trata o art. 45 - recém nomeados e que tenham retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos -, a GDAPMP não está atrelada a nenhum tipo de avaliação de desempenho e, portanto, não é
propter laborem,
mas de caráter genérico. É esse valor de 80 (oitenta) pontos do art. 45 que deve ser, então, concedido aos inativos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso em que se tratava de gratificação semelhante
:"(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 476.279/DF, decidiu que os servidores inativos têm direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), na proporção em que ela se caracterizar como geral, nos termos da Lei n o 10.404/2002."
(RE 612.920 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 28.2.2012, DJe de 29.3.2012.)

4. Enquanto não editada a norma regulamentadora da avaliação de desempenho, a gratificação GDAPMP não tem, ainda, natureza
pro labore faciendo
, constituindo-se em gratificação de caráter geral, motivo pelo qual é de ser deferido o quanto postulado, a fim de que não haja ferimento ao princípio constitucional da isonomia, contido no artigo 5o,
caput
, bem como ao postulado que garante a paridade entre servidores ativos, inativos e pensionistas, consoante os termos do artigo 40, § 8o, ambos da CF/88.

5 - Não deve ser acolhido o argumento de violação à Súmula 339, já que não se trata de concessão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia, mas com fundamento na interpretação da lei e da Constituição.

6 - Prolatada e publicada a sentença recorrida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, verificando-se também a condenação da parte vencida em honorários advocatícios ao advogado do vencedor e que o recurso de apelação comporta desprovimento, aplicável, ao caso, o disposto no art. 85, § 11. Precedentes do STJ.

5. Apelação a que se nega provimento. Honorários recursais fixados em valor equivalente a 1% sobre o total da verba honorária fixada na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 10 de abril de 2018.

SOUZA RIBEIRO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO:10073

No de Série do Certificado:

10A5160804515019

Data e Hora:

13/04/2018 17:48:27

APELAÇÃO CÍVEL No 0000603-33.2014.4.03.6121/SP

2014.61.21.000603-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

MARCILIO PAULO DE ANTUNES BUENO

ADVOGADO

:

SP191385A ERALDO LACERDA JUNIOR e outro(a)

No. ORIG.

:

00006033320144036121 1 Vr TAUBATE/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS diante da sentença que julgou procedente o pedido do autor Marcilio Paulo de Antunes Bueno, servidor federal aposentado, para estender a ele a
Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP
, nos moldes em que paga aos servidores ativos, até que venha a ser regulamentada e efetiva a forma de avaliação de desempenho individual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a GDAPMP não é gratificação genérica, mas sim
propter laborem
e, por isso, não pode ser estendida aos inativos e que, com fundamento na Súmula 339 do STF, é vedada a fixação de aumento de vencimentos pelo Judiciário.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO (Relator):

A controvérsia a ser dirimida cinge-se à possibilidade de extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 11.907/2009 para os servidores da ativa.

A GDAPMP última foi instituída pela Lei 11.907/09, que determinou que, enquanto não houvesse regulamentação, seus valores seriam calculados com base na última pontuação obtida para a avaliação referente à Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP). (art. 46, § 3o, Lei 11.907/09)

Quanto àqueles servidores que não se submeteram à avaliação referente à antiga GDAMP, a própria Lei 11.907/09 determinou que:

Art. 45. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de gratificação de desempenho no decurso do ciclo de avaliação receberão a GDAPMP no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos.

Ou seja, para todos os servidores de que trata o art. 45 - recém-nomeados e que tenham retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos -, a GDAPMP não está atrelada a nenhum tipo de avaliação de desempenho e, portanto, não é
propter laborem
, mas de caráter genérico. É esse valor de 80 (oitenta) pontos do art. 45 que deve ser, então, concedido aos inativos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso em que se tratava de gratificação semelhante:

"(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 476.279/DF, decidiu que os servidores inativos têm direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), na proporção em que ela se caracterizar como geral, nos termos da Lei n o 10.404/2002." (RE 612.920 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 28.2.2012, DJe

de 29.3.2012.)

Cumpre ressaltar que o STF tem aplicado a jurisprudência firmada em relação à GDATA para todas as gratificações de natureza genérica (RE 630.880 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 22.5.2012, DJe de 5.6.2012), já decidindo, inclusive pela sua aplicação à GDAMP e à GDAPMP:

No caso dos autos, aplicam-se, mutatis mutandis, os mesmos fundamentos apresentados acima [relativos à GDATA], uma vez que é manifesta a semelhança da GDAMP e da GDAPMP com a GDATA. De fato, nas aludidas gratificações verifica-se a existência de valores pagos por força do caráter pro labore faciendo e valores pagos sem vínculo com o desempenho da atividade. Nesse último caso, consoante jurisprudência desta Corte, devem ser estendidos aos inativos os valores pagos genericamente, com apoio no art. 40, § 8o (redação anterior à EC 41/2003), da Lei Maior. (RE 736818 / PE, 2013).

Nesse sentido, os seguintes precedentes das Cortes Regionais:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. GDAPMP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO FINAL. MOMENTO EM QUE A GRATIFICAÇÃO FOR PAGA A TODOS OS ATIVOS CONFORME SUAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 339. INOCORRÊNCIA. 1. Cumpre enfatizar, inicialmente, que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, por construção jurisprudencial, erro material. 2. A questão da natureza genérica da GDAPMP já está suficientemente esclarecida no acórdão embargado, inclusive com fundamento em julgado do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao julgado aduzido nos embargos (RE 691529), observo que os trechos destacados não são da decisão do STF, mas da decisão do tribunal a quo. Na verdade, o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento ao recurso extraordinário pois "[a] afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta". 3. Finalmente, a questão da correção monetária também resta suficientemente esclarecida no acórdão embargado, onde se destacou que "não se pode ignorar [...] que os precedentes firmados também trouxeram efeitos em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, no tocante à atualização monetária até a expedição do requisitório, tendo em vista que, por arrastamento, o artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu a redação atual do 1o-F da Lei 9.494/97, foi igualmente declarado inconstitucional" (fl. 156v/157) Ali também se destacou que a modulação da decisão do STF a partir de 25/03/2015 não se aplica aos valores devidos pela União, pois o IPCA-E é o índice adotado pelas LDOs de 2014 (Lei no 12.919/2013) e de 2015 (Lei no 13.080/2015) no âmbito federal. 4. Embargos de declaração a que se nega provimento. (APELREEX 00213370520134036100, JUIZ CONVOCADO RENATO TONIASSO, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/11/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. gratificação de desempenho DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. GDAPMP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO FINAL. MOMENTO EM QUE A GRATIFICAÇÃO FOR PAGA A TODOS OS ATIVOS CONFORME SUAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 339. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Quanto à prescrição, está correta a aplicação das regras do Decreto no 20.910/32, que fixa o prazo para a cobrança de dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios. Conforme firme entendimento do STJ, este é o prazo prescricional que incide na espécie, e não o do Código Civil. 2. Para todos os servidores de que trata o art. 45 da Lei 11.907 /09 - recém nomeados e que tenham retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos -, a GDAPMP não está atrelada a nenhum tipo de avaliação de desempenho e, portanto, não é propter laborem, mas de caráter genérico. É esse valor de 80 pontos do art. 45 que deve ser, então, concedido aos inativos. 3. Aplicação da jurisprudência firmada pelo STF em relação à GDATA (RE 736.818/PE). 4. O termo final do pagamento paritário é o momento em que a gratificação perder seu caráter genérico e passar a ter caráter propter laborem. Isto é, o momento em que todos os ativos que recebem a GDAPMP passarem a ter tal gratificação atrelada a algum tipo de avaliação de desempenho. 5. Não deve ser acolhido o argumento de violação à súmula 339, já que não se trata de concessão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia, mas com fundamento na interpretação da lei e da Constituição, especialmente das regras da Lei 11.907/09 e da EC 41/03. 6. Tratando-se de débitos do Poder Público, a correção monetária deve ser calculada após 31.12.2013 segundo a variação do IPCA-E. Solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960 de 2009 (ADI no 4.357/DF e ADI 4.425/DF). 7. Agravo legal a que se nega provimento.

(AGRAVO LEGAL EM AC n. 0021337-05.2013.4.03.6100/SP, 1a Turma, Relator Desembargador Federal LUIZ STEFANINI, j. 30/06/2015, DE DATA 24/07/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. GDAPMP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 339. INOCORRÊNCIA 1. Cumpre enfatizar, inicialmente, que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, por construção jurisprudencial, erro material. 2. O caráter genérico da GDAPMP até que seja processada a primeira avaliação de desempenho institucional já foi suficientemente demonstrado na decisão embargada, que conta, ademais, com lastro em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. O mesmo vale para o argumento de violação à Súmula 339, cuja aplicabilidade a casos como o presente também foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, já que não se trata aqui de extensão baseada no princípio da isonomia, mas na interpretação da lei e da Constituição. 4. Embargos de declaração a que se nega provimento. (APELREEX 00198924920134036100, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL - GDAMP. LEI 10.876/2004 (CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 166/2004). ISONOMIA ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E APOSENTADOS E PENSIONISTAS. EC 41/2003. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP, instituída pela Lei n. 11.876/2004, deve ser estendida aos inativos, por se tratar de gratificação genérica. 2. A Lei 11.876/2004 atribuiu pontuação aos servidores em atividade conforme seu desempenho institucional e individual mediante avaliação de desempenho. Acontece que essa avaliação ainda não foi implementada, tampouco comprovada nos autos, de sorte que a GDAMP passou a possuir nítido caráter genérico, não justificando critérios diferenciados entre os ativos e inativos, pois tal distinção afrontava o art. 40, § 8o, da CF/88, conforme a redação conferida pela EC 20, DE 15/12/1998. 3. A GDAMP, no que se refere ao desempenho institucional, deve ser paga aos inativos no mesmo valor fixado para os servidores em atividade nos termos da legislação em referência, qualquer que seja a sistemática adotada para o pagamento da gratificação. 4. Não merece prosperar a pretensão da Associação-autora de estender a isonomia remuneratória para os servidores que se aposentaram ou se tornaram pensionistas depois da edição da EC 41/2003 e, assim, garantir o pagamento da GDAMP nos mesmos moldes recebidos pelos servidores da ativa, pois, consoante já se decidiu, essa equiparação só é devida, caso o benefício já seja recebido pelo servidor na data em que a EC n.o 41/2003 entrou em vigor (19/12/2003). 5. A GDAMP é devida até a entrada em vigor da Lei n. 11.907, de 02/02/2009, pois nessa data ocorreu a sua substituição pela Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP. Deverão ser compensados os valores eventualmente já pagos aos substituídos da parte autora, na esfera administrativa. 6. Fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, por se tratar de ação coletiva que versa matéria de pequena complexidade e em razão da sucumbência mínima da parte autora, a despeito de que, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, conforme prevê o art. 20, § 4o, do CPC, sem que haja fixação dos percentuais estabelecidos no § 3o do mesmo artigo. 7. Apelação da associação-autora a que se dá parcial provimento, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 5% sobre o valor da condenação e declarar que a GDAMP, no que se refere ao desempenho institucional, deve ser paga aos inativos no mesmo valor fixado legalmente para os servidores em atividade, qualquer que seja a sistemática adotada para o pagamento da gratificação. 8. Apelação do INSS a que se nega provimento.

(AC 2004.34.00.015002-3, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:02/07/2013 PAGINA:740.)

Nesse passo, enquanto não editada a norma regulamentadora da avaliação de desempenho, a gratificação GDAPMP não tem, ainda, natureza
pro labore faciendo
, constituindo-se em gratificação de caráter geral, motivo pelo qual é de ser deferido o quanto postulado, a fim de que não haja ferimento ao princípio constitucional da isonomia, contido no artigo 5o,
caput
, bem como ao postulado que garante a paridade entre servidores ativos, inativos e pensionistas, consoante os termos do artigo 40, § 8o, ambos da CF/88.

Também, não deve ser acolhido o argumento de violação à Súmula 339, já que não se trata de concessão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia, mas com fundamento na interpretação da lei e da Constituição. Nesse sentido:

Agravo regimental. - Se o artigo 40, § 4o, é autoaplicável, é ele que serve de base para fazer-se a extensão por ele determinada, sem qualquer choque com a súmula 339 que diz respeito á isonomia em que essa circunstância não ocorre. E, pela mesma razão, não ocorre ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da estrita legalidade, porquanto, ao aplicar a norma constitucional auto-aplicável, não está o Judiciário exercitando função legislativa nem está deixando de dar observância á lei que, no caso, é a própria Constituição. Agravo a que se nega provimento. (AI 185106 AgR, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 08/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37040 EMENT VOL-01878-03 PP-00601)

Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Honorários advocatícios

Considerando que o ato recorrido foi prolatado e publicado sob a égide do Novo Código de Processo Civil, tendo se verificado a condenação da parte vencida em honorários advocatícios ao advogado do vencedor, e que o apelo em exame comporta desprovimento, aplicável, na espécie, o art. 85, § 11 do mencionado estatuto processual, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

(...)."

Esse o entendimento pacificado pela C. Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa que segue:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplica-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex ofício, sanada omissão na decisão ora agravada."

(REsp 1.539.725/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, v.u., DJe 19/10/2017) (g. n.)

Dessa forma, no caso concreto, a título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, nos moldes do dispositivo processual supracitado, tendo em conta que o trabalho adicional do procurador consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

Com relação aos juros de mora, anoto que, consoante a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, ocorrida em 30.06.2009, a atualização monetária do débito judicial e a incidência de juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos no novo regramento legal, dispondo que "nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança", já que cuida a espécie de norma de natureza processual tendo, destarte, incidência imediata ao processo.

Isso porque, segundo entendimento do C. STF, adotado no julgamento do RE 559.445/PR, as normas que disciplinam os juros moratórios possuem natureza processual (instrumental) e devem ser aplicadas aos processos em curso seguindo a mesma sistemática da correção monetária, que impõe a incidência dos percentuais previstos na lei específica vigente à época do período a ser corrigido. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. CABO DA MARINHA. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO PREVISTOS EM LEI. CRIAÇÃO POR MEIO DE PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

8. "A Corte Especial, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.205.946/SP, pelo rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil (Recursos Repetitivos), consignou que os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza eminentemente processual, razão pela qual as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso, com base no princípio tempus regit actum (cf. Informativo de Jurisprudência n. 485)" (AgRg no AREsp 68.533/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 9/12/11).

9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "tratando de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.o Decreto n.o 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n.o 2.180-35, que acresceu o art. 1.o-F à Lei n.o 9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.o 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.o 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97; e (c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n.o 11.960/2009" (REsp 937.528/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 1o/9/11).

10. Inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da UNIÃO a pagar ao autor, ora recorrente, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, c/c 260 do CPC.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1215714/RJ, Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a T., Data do Julgamento 12/06/2012)."

Assim, aplicam-se juros de mora no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.o Decreto n.o 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n.o 2.180-35, que acresceu o art. 1.o-F à Lei n.o 9.494/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.o 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.o 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97; e percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n.o 11.960/2009, a partir de quando a atualização do débito deve ser feita pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Relativamente à correção monetária, a mesma deve incidir nos termos da legislação vigente à época da liquidação do julgado, observando-se, oportunamente, no que tange aos critérios de atualização, o julgamento do C. STF no RE 870.947/SE.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS
, para manter a r. sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios lá estabelecidos, na forma da fundamentação supra. Correção monetária e juros de mora, consoante acima explicitado.

É O VOTO.

SOUZA RIBEIRO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO:10073

No de Série do Certificado:

10A5160804515019

Data e Hora:

13/04/2018 17:48:23